Tribunal: TJMT
Processo: 1030169-67.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030169-67.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), OSWALDO NETO PRADO ROCHA - CPF: 024.899.641-00 (PACIENTE), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (IMPETRANTE), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO), HELIO UDSON OLIVEIRA RAMOS - CPF: 503.669.631-04 (ADVOGADO), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (IMPETRANTE), HELIO UDSON OLIVEIRA RAMOS - CPF: 503.669.631-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO NEVES DA SILVA - CPF: 411.597.721-34 (VÍTIMA), LEONARDO MARTINS VILAS BOAS SAMPAIO - CPF: 022.871.461-30 (VÍTIMA), JACKSON MALDONADO INFANTI JUNIOR - CPF: 017.743.711-11 (VÍTIMA), KENNED DE ARRUDA OTAVIANO - CPF: 061.813.891-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON DA COSTA GUEDES - CPF: 059.836.091-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE, SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - JULGADOS DO STJ E TJMT -
CONTEMPORANEIDADE

- NÃO RESTRIÇÃO AO TEMPO DA CONSUMAÇÃO DO CRIME - AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA NO MOMENTO DA DECRETAÇÃO - DECISÃO DO TJMT - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES - INSUFICIÊNCIA - ROUBOS DE CARGA [CONSUMADO E TENTADO] - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA CRIMINOSA - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

“Não há ilegalidade na ordenação e manutenção da prisão preventiva quando fundada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública. Na espécie, o roubo foi praticado por quatro agentes armados, [...] ocasião em que, visando a subtração de gado de uma fazenda, abordaram [...] vítimas que se encontravam no local [...], restringindo-lhes a liberdade durante a empreitada criminosa.”
(HC nº 438.819/MS)

“A
contemporaneidade
não se restringe ao tempo da consumação do crime, mas à avaliação da necessidade e adequação da medida ao momento de sua decretação, ainda que a conduta tenha sido praticada em período passado”
(TJMT, HC NU 1027187-80.2023.8.11.0000).

Os predicados pessoais [primariedade, residência certa e profissão lícita] não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43).

“Se o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão dos indícios de que o paciente está envolvido em um esquema criminoso voltado à prática de roubos de cargas, incogitável o acolhimento da tese de ilegalidade da prisão. [...] Pela mesma razão, não há falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(TJMT, HC NU 1008466-85.2020.8.11.0000).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1030169-67.2023.8.11.0000 – COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S):

DR. HELIO UDSON OLIVEIRA RAMOS E OUTROS

PACIENTE(S):

OSWALDO NETO PRADO ROCHA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de
OSWALDO NETO PRADO ROCHA
contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJe NU 1038734-14.2023.8.11.0002), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e

emprego de arma de fogo] e tentativa de roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e

emprego de arma de fogo] -

art. 157, § 2º, II e V,

e § 2º-A, I e art. 157, § 2º, II e V,

e § 2º-A, I c/c art. 14, II, todos do CP

-

(fls. 16/20-ID 134981845).

Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente é
“funcionário público comissionado, primário, tem bons antecedentes, residência fixa e é pai de uma filha de 6 (seis) anos”
; 4) os fatos ensejadores da prisão preventiva não seriam contemporâneos ao ato constritivo; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade processual ao paciente,
“com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas”
(fls. 1/14 - ID 195655681), com documentos (ID’s 1956558682/195660154).

O pedido liminar foi indeferido [Des. Orlando de Almeida Perri] em substituição regimental (ID

197473163).

O Juízo singular prestou informações (ID 197030240).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE ROUBO CONSUMADO E TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR EVIDENCIADOS - PREDICADOS PESSOAIS IRRELEVANTES DIANTE DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA EXTREMA - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO VERIFICADA - A decisão que decretou a prisão do paciente, cujos fundamentos foram repisados no provimento judicial que indeferiu o pedido de revogação e manteve a custódia cautelar, está escorada em elementos concretos, que demonstram a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, notadamente porque, além da prova da materialidade e de autoria, também restou constatada a periculosidade do agente, sendo necessária a manutenção da segregação. Lado outro, os predicados pessoais favoráveis ao agente são insuficientes para a concessão do status libertatis, uma vez presentes os requisitos da medida extrema. Não há que se cogitar, igualmente, da alegada ausência de contemporaneidade para a decretação da prisão cautelar, pois, apesar de os fatos delituosos terem supostamente ocorrido nos dias 19/04/2023 e 13/05/2023, a prisão do acusado se revelou necessária depois de inúmeras diligências, até que, enfim, foram obtidos os elementos de prova que apontam a responsabilidade criminal do paciente e de seus comparsas. O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 202030670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10.10.2023, o Juízo singular, mediante representação a autoridade policial, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Consta nos autos que nos dias 19.04.2023 e 13.05.2023, criminosos armados abordaram as vítimas Roberto Neves da Silva e Jackson Maldonado Infanti Júnior, respectivamente, em seus caminhões na condução da carga bovina para fazendas da região de Várzea Grande e Nossa Senhora do Livramento/MT, bem como para o frigorífico “Frigosul”, anunciaram o assalto e tomaram o material de alto valor.

As vítimas visualizaram o veículo VW/Nivus de cor prata e placa RAX-8F40, dando apoio à empreitada criminosa, iniciando-se, assim, diligências policiais no sentido de localizar o referido veículo. Em 15.05.2023, a polícia localizou o veículo VW/Nivus de cor prata e placa RAX-8F40 e abordou os ocupantes, sendo Alisson da Silva Costa Guedes, OSWALDO PRADO ROCHA e Kenned de Arruda Otaviano. Nessa oportunidade, o veículo foi revistado e localizada arma de fogo de uso restrito ou proibido, sendo os investigados presos em flagrante delito, na cidade de Poconé (APF n.º 177.3.2023.7651).

A vítima Roberto Neves da Silva foi ouvida em sede policial e disse ter assistido a uma reportagem televisa sobre a prisão dos representados, reconhecendo Kenned e OSWALDO como dois dos autores da empreitada realizada em seu desfavor. Em sede policial, procedeu ao reconhecimento fotográfico positivo de Oswaldo Prado.

Jackson Maldonado, por sua vez, procedeu ao reconhecimento de Kenned, OSWALDO e Alisson, como sendo os autores do roubo em que foi vítima, além do veículo Nivus de cor prata como sendo o veículo de apoio utilizado pelos três representados na data do fato (130126086 - Pág. 35).

Rosilane de Souza Prado, proprietária do veículo Nivus e genitora de OSWALDO, confirmou ter emprestado o automóvel ao filho nas datas dos roubos.

Quando da prisão no município de Poconé, os representados foram ouvidos e indagados sobre os roubos, oportunidade em que negaram a autoria delitiva. [...]

Da análise dos autos, restou devidamente demonstrados existência de indícios de autoria por parte dos representados e a materialidade delitiva.

Destaca-se que em alguns tipos de delito, como o roubo, que somente se comete com o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, a periculosidade do agente pode facilmente ser aferida pela forma como se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir se há ou não risco de reiteração delitiva.

A Autoridade Policial trouxe aos autos a informação de que os representados praticaram dois roubos contra motoristas de caminhões carregados de gado, sendo carga de alto valor econômico, bem como de que foi utilizada arma de fogo e os motoristas tiveram suas liberdades restringidas durante a ação. Destaca-se, ainda, que no caso do primeiro roubo, o caminhão e o gado não foram localizados, tendo a vítima suportado um enorme prejuízo econômico.

A ação criminosa narrada nestes autos traduz o real risco à ordem pública, uma vez que geram intranquilidade social e elevado prejuízo às vítimas. Nota-se ainda, a tamanha audácia dos investigados, pois, não tiveram a preocupação de cobrirem os rostos ou impedirem que as vítimas vissem a placa do carro que deu apoio ao delito, sendo a crença da impunidade.

[...] Os representados são primários, porém, os tribunais superiores já posicionaram no sentido de que condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, como no presente caso.

[...] Desse modo, a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal impõem a decretação da prisão preventiva dos representados, ao tempo em que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra em total descompasso e desproporcionalidade com a garantia de tais valores 1. [...]

Com esteio nos arts. 312, 313, inc. I, ambos do CPP, por restarem presentes, nesta fase, os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de ALISSON DA COSTA GUEDES, OSWALDO PRADO ROCHA e KENNED DE ARRUDA OTAVIANO.”

(João filho de Almeida Portela, juiz de Direito – fls. 16/20-ID 134981845)

Em 15.12.2023, o órgão ministerial ofereceu denúncia contra o paciente e 2 (dois) corréus [Kenned de Arruda Otaviano e Oswaldo Prado Rocha] por roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e tentativa de roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e

emprego de arma de fogo] -

art. 157, § 2º, II e V,

e § 2º-A, I e art. 157, § 2º, II e V,

e § 2º-A, I c/c art. 14, II, todos do CP

- (PJe NU 1038734-14.2023.8.11.0002).

Em 16.2.2024, fora realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual foram ouvidas as vítimas [Alexandro Deodato Neto, Leonardo Martins Vilas Boas Sampaio e Jackson Maldonato Infanti Júnior] e as testemunhas [Mário Augusto de Almeida Filho, Luiz Ricardo Pereira, Rosilayne de Souza Prado, Jessica Cristaldo Niki Pinho, Rosilayne de Souza Prado, Valdir Henrique Siminhuk e Eder da Guia. Houve desistência do policial militar Malaquias Paes da Conceição Júnior e de Dheslen Gisele Silva de Faria], bem como interrogados o paciente e os corréus Kenned de Arruda Otaviano e Oswaldo Prado Rocha (PJe NU 1038734-14.2023.8.11.0002).

Na mesma oportunidade [audiência], a Defesa do paciente
“pediu diligências junto à Secretaria Estadual de Segurança Pública para comprovação de que o carro apontado como sendo o utilizado no crime estava em outro lugar, com a juntada das imagens: 1 - Da Avenida Alzira Santana e Julio Campos na altura do Bairro Jardim Gloria, supermercado Bom Gosto no horário compreendido entre 12 horas e 15h. 2 - Na Avenida Castelo Branco, na altura do Tênis Clube de Várzea Grande, no mesmo horário”
(PJe NU 1038734-14.2023.8.11.0002).

A ação penal encontra-se aguardando a juntada de relatório de pesquisa de passagem solicitado pela Defesa do paciente (PJe NU 1038734-14.2023.8.11.0002).

Pois bem.

A decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de que o paciente
OSWALDO NETO PRADO ROCHA, juntamente com os corréus
Kenned de Arruda Otaviano e Oswaldo Prado Rocha, estariam subtraindo gados, na zona rural da Comarca de Várzea Grande, mediante concurso de pessoas, emprego de arma de fogo, e restrição à liberdade das vítimas [motoristas dos caminhões], durante as subtrações de animais.

A gravidade dos fatos criminosos constitui fundamento idôneo para a segregação preventiva, consoante entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“Não há ilegalidade na ordenação e manutenção da prisão preventiva quando fundada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública. Na espécie, o roubo foi praticado por quatro agentes armados, [...] ocasião em que, visando a subtração de gado de uma fazenda, abordaram [...] vítimas que se encontravam no local [...], restringindo-lhes a liberdade durante a empreitada criminosa.”
(HC nº 438.819/MS - Relator: Min. Jorge Mussi - 4.9.2018)

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a inequívoca periculosidade do paciente evidenciada pelo modus operandi empregado na empreitada delituosa, máxime por se tratar de tentativa de roubo de semoventes, com a utilização de arma de fogo e com emprego de violência [...], restringindo a liberdade das vítimas [...], bem como efetuando disparos de fogo contra uma delas [...], demonstrando, de forma iniludível, que a manutenção de sua custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos, comprometendo a paz social.”
(TJMT, HC 1016505-71.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.9.2020)

Por seu turno, a prisão do paciente foi decretada durante investigação criminal e não decorreu lapso [temporal] relevante entre a data dos fatos -
19.4.2023 e 13.5.2023 -
e o decreto preventivo - 9.10.2023 -, de modo que a o pressuposto da garantia da ordem pública não resulta elidido pelo decurso do tempo (STJ, AgRg no RHC nº 170.278/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.3.2023).

Atente-se que
“a
contemporaneidade
não se restringe ao tempo da consumação do crime, mas à avaliação da necessidade e adequação da medida ao momento de sua decretação, ainda que a conduta tenha sido praticada em período passado”
(TJMT, HC NU 1027187-80.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 23.2.2024).

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, residência certa e profissão lícita] não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43).

Em relação à
aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes
para garantia da ordem pública, ao considerar o suposto envolvimento do paciente em 2 (dois) roubos de carga [consumado e tentado], com valores estimados em mais de R$170.000,00 (setenta mil reais), mediante emprego de arma de fogo, consoante extrai-se da denúncia, a revelar maior reprovabilidade da conduta criminosa (STJ, HC nº 369.976/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 6.12.2016).

A propósito, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Se o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão dos indícios de que o paciente está envolvido em um esquema criminoso voltado à prática de roubos de cargas, incogitável o acolhimento da tese de ilegalidade da prisão. [...] Pela mesma razão, não há falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(HC NU 1008466-85.2020.8.11.0000 -Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 14.5.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024